Tribunal: TJMT
Processo: 1010798-25.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010798-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), DEVERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 043.097.791-31 (PACIENTE), ELIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.498.591-05 (PACIENTE), JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), DEVERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 043.097.791-31 (PACIENTE), ELIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.498.591-05 (PACIENTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DE SOUZA MUNIZ - CPF: 059.938.531-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM RELAÇÃO A DEVERSON FERREIRA DA SILVA E JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO A ELIAS FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010798-25.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 46,2 GRAMAS DE COCAÍNA – APREENDIDAS BALANÇA DE PRECISÃO, MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E ANOTAÇÕES DE DÍVIDAS – E IMPORTÂNCIA DE R$ 5.950,00 EM ESPÉCIE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INEXISTÊNCIA – RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – FALTA DE COMPROVAÇÃO –
ORDEM EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO QUANTO A ELIAS, E DENEGADA EM RELAÇÃO A DEVERSON, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela natureza da droga apreendida – 46,2g de cocaína –, balança de precisão, máquina de cartão de crédito, anotações de dívidas e vultosa quantia em espécie [R$ 5.950,00], evidenciando, em tese, sua dedicação à traficância em larga escala.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal de Justiça de Mato Grosso]
.

Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que o paciente, se condenado, será beneficiado com a minorante do alcunhado tráfico privilegiado, tampouco que iniciará o cumprimento da pena a ser imposta em regime diverso do fechado.

Não se pode falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas com fundamento no risco de contágio da COVID-19, se não consta dos autos nenhum documento médico hábil a comprovar o estado de saúde do custodiado, ou que ele integre grupo de risco de contágio do novo coronavírus, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010798-25.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Vinícius Borges, em favor de Deverson Pereira da Silva e Elias Ferreira da Silva, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006 –
primeiro paciente
], e de corrupção ativa [art. 333 do CP –
segundo paciente
], apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

O impetrante aduz que em nenhum momento o paciente Deverson foi flagrado com integrantes de facção criminosa, e jamais demonstrou qualquer indício de vínculo com o Comando Vermelho.

Assevera que a esposa de Deverson afirmou que ele realmente realizou vendas de entorpecentes, mas que não é algo corriqueiro, destacando que se tratou de momento de desespero, pois, diante da pandemia do COVID-19, se viu seduzido a cometer o crime para alimentar seus filhos.

Consigna, em reforço, que foram ignoradas as condições pessoais do paciente, máxime o fato de que não possuir nenhum envolvimento com o crime de tráfico.

Argumenta que, se condenado, certamente obterá o benefício da minorante do tráfico privilegiado, razão pela qual dificilmente cumprirá sua pena em regime fechado.

Pondera que a gravidade do delito, desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se presta a autorizar a decretação da prisão preventiva.

Com relação ao paciente Elias Ferreira a defesa alega que ele não possuía nenhum valor em dinheiro para fazer tal proposta de pagamento de mil reais aos policiais.

Invoca, ainda, a necessidade de revisão da prisão, em razão da pandemia do COVID-19.

Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de que aguardem o desenrolar do processo em liberdade.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela prejudicialidade do
writ
quanto ao paciente Elias Ferreira da Silva, e pela denegação da ordem em relação a Deverson Pereira da Silva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010798-25.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM

RELAÇÃO A ELIAS FERREIRA DA SILVA

Consoante se depreende da decisão proferida em
22/5/2020
[Id. 43572463], a autoridade coatora concedeu a liberdade provisória ao paciente Elias Ferreira da Silva, assim fundamentando:

“III - O Ministério Público deixou de oferecer denúncia em relação ao suspeito
Elias Ferreira da Silva

‘pelo delito de tráfico de drogas, haja vista que, por ora, inexistem indícios suficientes de que a droga que portava era para fins de comercialização’
[sic].

Não obstante, em relação ao indiciamento de
Elias Ferreira da Silva
no
delito tipificado no artigo 333 do Código Penal
(
corrupção ativa
)
‘...requer, com urgência, seja declinada a competência para conhecer, processar e julgar em favor de uma das Varas Criminais com competência para processar e julgar as ações penais em geral’
[sic].

Nessa perspectiva, considerando que
Elias Ferreira da Silva
sequer foi denunciado pelo delito de tráfico ilícito de drogas, não mais subsistem os fundamentos justificadores da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva da lavra do juiz plantonista.

Na espécie, dessume-se que
teria oferecido R$ 1.000,00 (mil reais) aos policiais militares
, especificamente para se livrar da suposta prática de delito de narcotráfico do qual, repise-se, não foi denunciado pelo Ministério Público.

Nessa situação, verifica-se a insubsistência dos motivos invocados na decisão de conversão de segregação cautelar,
razão pela qual revogo a prisão preventiva de Elias Ferreira da Silva e determino a expedição do respectivo alvará de soltura
, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer preso”.

Verifica-se, portanto, que a presente ordem de
habeas corpus
perdeu seu objeto em relação ao paciente
Elias Ferreira da Silva
, haja vista a decisão proferida em 21/5/2020, que concedeu a ele a liberdade provisória, persistindo, porém, o interesse processual no respeitante a
Deverson Pereira da Silva
.

DO MÉRITO

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, dentro da ação penal n. 5069-87.2020.811.0015 [código 378559], na qual foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], como se vê de excerto da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
1º de maio de 2020
, por volta das
17h30min
, na residência localizada na Avenida Maringá, n. 2540, bairro Menino Jesus II, em Sinop-MT,
DEVERSON PEREIRA DA SILVA
e
PRISCILA DE SOUZA MUNIZ
, agindo em coautoria, caracterizados pela unidade de desígnios e atuação conjunto visando um fim comum, forneceram
03 (três) porções de cocaína e tinham em depósito 02 (duas) porções da mesma substância ilícita
,
para fins de comercialização
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo apurado, na data acima apontada, policiais militares receberam informações de que
na residência
de
DEVERSON
e sua amásia
PRISCILA

funcionava um ponto de venda ilícita de substância entorpecente
,
ligada à Organização Criminosa Comando Vermelho
.

Os milicianos deslocaram-se até o local indicado, oportunidade em que
avistaram o imputado DEVERSON entregando 03 (três) papelotes de cocaína a ELIAS FERREIRA DA SILVA
,
defronte à referida moradia
.

Ato contínuo, ELIAS saiu da localidade em seu veículo Volkswagen UP, placas QVC-2746, sendo abordado pelos policiais militares próximo ao estabelecimento comercial denominado Posto Caiçara. Durante a revista pessoal,
localizaram 03 (três) porções de cocaína dentro da botina dele
.

Em continuidade à ocorrência,
os policiais retornaram à residência dos denunciados DEVERSON e PRISCILA
, onde funcionava a ‘boca de fumo’,
e encontraram 02 (duas) porções de cocaína e 01 (uma) balança de precisão, escondidas dentro de uma centrífuga
;
a quantia de R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais) dentro da bolsa da denunciada
;
01 (uma) máquina de cartão de crédito
; e
03 (três) folhas de papel com anotações de dívidas
.

Em interrogatório extrajudicial, a acusada
PRISCILA

confirmou a venda de drogas em sua residência
.

Conforme laudo preliminar,
as 05 (cinco) porções de cocaína totalizaram 46,2g (quarenta e seis gramas e dois decigramas)
”.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública,
verbis
:

“Nesse passo,
os INDÍCIOS de MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA decorrem dos elementos de prova acostados aos autos
,
mais precisamente
,
pelo depoimento dos policiais que participaram da abordagem corroborado com os demais elementos constantes do caderno processual
, notadamente,
pelo termo de apreensão e boletim de ocorrência
, que constam os
itens apreendidos
, sendo uma
balança de precisão
,
uma quantia elevada de dinheiro em espécie
, uma
maquininha de cartão
,
drogas
, que pelo laudo de constatação de droga que
apresentou resultado positivo para Cocaína
.

Nesse sentido, o
POLICIAL MILITAR Ismael Rodrigues de Assis
relatou
‘que esta GUPM recebeu uma informação de que um casa no bairro Menino Jesus II, na avenida Maringá, n. 2540,
na qual mora o conduzido Deverson Pereira da Silva e a conduzida Priscila de Souza Muniz
,
funciona uma espécie de ‘boca de fumo’
(ponto de comércio de entorpecente ilegal)
da organização criminosa Comando Vermelho
, foi feita uma breve averiguação e
presenciado o conduzido Elias Ferreira da Silva parando na frente da residência do conduzido Deverson Pereira da Silva
o qual
saiu da sua residência e entregou 03 (três) papelotes para o Elias Ferreira da Silva
que estava dirigindo uma Volkswagen UP QVC-2746 de cor branca. Essa GUPM procedeu a
abordagem ao conduzido Elias Ferreira da Silva
, estava transitando próximo do posto Caiçara,
sendo localizado 03 papelotes de entorpecentes análoga a pasta base de cocaína dentro da botina do conduzido
, foi dada voz de prisão para o conduzido
Elias Ferreira da Silva

no momento que era acomodado no camburão da viatura
,
ofereceu R$ 1.000,00 (mil reais) para que fosse liberado
. Após dar voz de prisão ao conduzido Elias Ferreira da Silva, a GUPM se deslocou ao endereço no bairro Menino Jesus II, na avenida Maringá, n. 2540, e
abordou o conduzido Deverson Pereira da Silva
, que estava
sozinho com suas filhas
. Ao ser abordado foi dito para o conduzido
Deverson Pereira da Silva
que ele havia sido flagrado entregando 03 (três) papelotes de entorpecentes para o conduzido
Elias Ferreira da Silva
, que diante disso,
o conduzido Deverson Pereira da Silva informou que havia uma porção de entorpecentes análoga a pasta base de cocaína
, idêntica às encontradas com o conduzido
Elias Ferreira da Silva
, que diante disso foi realizada busca domiciliar e foi encontrada na centrífuga, na lavanderia, uma
porção grande de entorpecentes análoga a paste base de cocaína
e,
uma balança de precisão
.
Em cima da cama do casal foi localizada uma bolsa feminina contendo R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais)
, possivelmente
proveniente do recolhimento da venda dos entorpecentes na própria boca de fumo ou de outros pontos de venda de entorpecentes
. Durante a busca domiciliar a conduzida Priscila não estava no local, mas que posteriormente chegou com seu pai. Em conversa,
a mesma disse que tinha conhecimento de que seu convivente
,
o conduzido Deverson Pereira da Silva
,
comercializava entorpecentes, que a mesma ainda solicitou para que ele colaborasse
. Foi informado para a GUPM que a conduzida
Priscila de Souza Muniz
participa da comercialização de entorpecentes juntamente com seu convivente. As filhas da conduzida
Priscila de Souza Muniz
ficaram sob a responsabilidade de seu pai, senhor
Antônio Muniz
.
Na residência do conduzido Deverson Pereira da Silva foi encontrado uma maquininha para pagamento
,
possivelmente sendo usada para receber pagamento pela venda de entorpecentes
, durante breve busca via sistema de informação pela agencia local de inteligência, foi constatado que
o suspeito Elias Ferreira da Silva

é cunhado de uma suspeita de tráfico por nome Thamylly Shayany Elias de Souza

presa no dia 09/03/2020

com aproximadamente 20kg de maconha
(BOPM 2020.71247)’
. (sic)

[...]

Por oportuno, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual é o
‘periculum libertatis’
, ou seja, é o PERIGO da PERMANÊNCIA dos FLAGRANTEADOS em LIBERDADE, restando demonstrado pela
gravidade concreta da conduta imputada aos indiciados
, que apesar de não ter sido apreendida grande quantidade das drogas, os flagranteados
DEVERSON
e
PRISCILA

supostamente participam de organização criminosa
que
praticam de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave
, estando, portanto, consubstanciado nos autos a presença do requisito subjetivo, que no caso em tela, consiste na
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
e da
ORDEM ECONÔMICA
(CPP, art. 312), a fim de assegurar que os acusados não se envolvam no cometimento de novos crimes”.

Extraem-se dos autos que foram apreendidos na residência de Deverson Pereira da Silva, 5 [cinco] porções de cocaína, com massa bruta total de 46,2g [quarenta e seis gramas e dois decigramas], além de uma balança de precisão, um dichavador e a elevada quantia em espécie de R$ 5.950,00 [cinco mil, novecentos e cinquenta reais].

Há notícias, ainda, que na residência funcionava uma espécie de “boca de fumo” ligada à organização criminosa Comando Vermelho, conforme asseverado pelo PM Ismael Rodrigues de Assis.

Não obstante a alegação do impetrante de que Deverson não foi flagrado com integrantes de facção criminosa, e que não possui nenhum vínculo com o Comando Vermelho,
de fato
, não há nenhuma base empírica a evidenciar tal envolvimento.

Cuida-se de mera suspeita, pendente ainda de investigação, tanto é que o paciente sequer foi denunciado pela prática do crime contido no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, mas apenas pelo delito de
tráfico de drogas
.

Em contrapartida, não se revela crível a alegação do impetrante, no sentido de que
Deverson
comercializava esporadicamente, e que apenas o fez por “desespero”, pois, diante da pandemia da COVID-19, se viu
seduzido
a cometer o crime para
alimentar
seus filhos.

Digo isso porque, os policiais encontraram na bolsa da corré
Priscila
a vultosa importância de
R$ 5.950,00 [cinco mil, novecentos e cinquenta reais]
.

Os denunciados
Deverson
e
Priscila
afirmaram que aquela quantia era proveniente da venda de uma motocicleta, e que estavam guardando para adquirir um automóvel.

Ora, se o casal possuía a importância de aproximadamente seis mil reais, não haveria razões para exercer a traficância para alimentar seus filhos.

Do mesmo modo, é no mínimo duvidosa a afirmação de que o agente não exercia costumeiramente à prática do tráfico e, ao mesmo tempo, possuir em sua residência tantos petrechos ligados à mercancia de drogas, tais como balança de precisão, máquina para cartão de crédito e três folhas de papel com anotações de dívidas, possivelmente ligados ao comércio de entorpecente.

A despeito da quantidade de droga apreendida não ser tão considerável, porquanto foram encontradas pouco mais de
46 gramas de cocaína
, entendo que a manutenção da prisão se revela imprescindível, nomeadamente diante das circunstâncias em que se deu a abordagem policial, a localização do entorpecente e dos demais petrechos.

Conforme relatado pelo
PM Ismael Rodrigues de Assis
, sua guarnição recebeu informação de que na residência do paciente funcionava uma boca de fumo, não se tratando, portanto, de mera abordagem policial em rondas de rotina.

Some-se a isso que a elevada quantia de dinheiro apreendido demonstra,
em tese
, não tratar de traficante ocasional, fato este que deverá ser melhor explanado durante a instrução criminal.

Nessa ordem de ideias, se me apresenta prematuro concluir que o paciente será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, e, se condenado, iniciar o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

Destarte, com a devida vênia, tenho que a manutenção da prisão cautelar se afigura de todo proporcional e adequada, máxime para garantia da ordem pública, assim definida por Paulo Rangel:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do
modus vivendi
em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
[1]
.

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[2]
.

Por fim, no atinente ao possível risco de contaminação pela COVID-19, não consta dos autos nenhuma informação de que o paciente se encontra no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, tampouco que seja pessoa idosa ou vulnerável aos sintomas e males causados pelos vírus.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo extinto o
habeas corpus
sem análise do mérito, com fundamento no inciso XV do art. 51 do RITJMT, haja vista a perda superveniente do objeto, em relação a
Elias Ferreira da Silva
, e
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Deverson Pereira da Silva
, razão pela qual mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Direito Processual Penal, 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810.

[2]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020